Tribunal: STF
Processo: ARE 1458565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA DE TAXA. PACTUADO. MORA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INADIMPLÊNCIA. IMPROVIMENTO



    1. Trata-se de apelação interposta por AGROINDUSTRIAL FERRAZ EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 38ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco [julgando improcedentes os embargos à execução, declarando hígido o título executivo extrajudicial que aparelha a execução em trâmite nos autos do processo nº 0800077-82.2021.4.05.8303S], alegando em suas razões recursais: a) o contrato que funda presente execução é de abertura de crédito em conta corrente, não se enquadrando como título de crédito extrajudicial; b) o título em questão carece de liquidez; c) a CEF poderia socorrer-se da Ação Monitória para a cobrança do crédito em tela; d) o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula, o que não condiz com a realidade do feito executivo; e) necessidade de perícia contábil; f) contrato de adesão; g) abusividade das taxas de juros; h) capitalização indevida de juros - anatocismo; i) abusividade da cobrança da tarifa pela oferta de crédito (cheque especial); j) inexistência de mora, visto a abusividade dos valores cobrados; k) impugnação ao valor da causa, para que conste tão somente o valor da dívida atualizada pelos juros determinados pelo BC; l) na forma em que está sendo processada, os honorários advocatícios representarão mais de 30% (trinta por cento) do débito, o que é ilegal. Requer a reforma in totum da sentença vergastada, para que seja declarada a nulidade da execução, com a extinção do processo executório, bem como seja o embargado condenado ao pagamento de custas e honorários.



    2. Em sua exordial, narra o embargante: Preliminarmente, a nulidade da execução, em virtude da inadequação da via eleita, falta de liquidez e certeza do título que lhe serve de objeto; alega, por fim, ausência de interesse processual, necessidade de produção de perícia contábil. No mérito, aduz existir abusividade nos encargos incidentes sobre a dívida, uma vez que as cláusulas foram estipuladas unilateralmente pela instituição financeira, o que enseja sua adequação, com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor. Pretende, em suma, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o afastamento da mora e a revisão das cláusulas contratuais que disciplinam sobre (i) capitalização mensal - do limite a taxa média de mercado; (ii) capitalização mensal de juros; (iii) tarifa pela oferta de crédito; iv) tarifa de excesso sobre o limite; v) vencimento antecipado da dívida; vi) cláusulas potestativas; vii) encargos moratórios e viii) onerosidade excessiva. Requer, ainda, de forma alternativa, revisão contratual em razão da superveniência de fatos imprevisíveis.



    3. Na sentença, o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, entendendo que os elementos carreados aos autos eram suficientes para seu convencimento. Considerou que a cédula de crédito bancário é títulos de crédito com força executiva, na forma da Lei 10.931/2004, mencionando, ainda, que a parte não apresentou seus cálculos, na forma do art. 917, §§3º e 4º, I e II do CPC. Julgou pela aplicação do CDC. Considerou desnecessária a perícia requerida, pois os extratos apresentados demonstrariam a evolução da dívida por simples cálculos aritméticos. Entendeu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Considerou haver previsão contratual de juros de 15,15% ao mês, cabendo à parte embargante, no caso, demonstrar que a mencionada taxa supera, de forma além do inerente à competição econômica, a taxa média do mercado dentro dos contratos celebrados da mesma espécie, o que não ocorreu. Entendeu não haver ilegalidade na cobrança de taxas e/ou tarifas, cuja cobrança esteja expressamente prevista no contrato e seja feita em conformidade com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional n.º 2.303/1995 e 3.518/2008. Considerou que o mero ajuizamento de embargos à execução não elide a mora para quaisquer encargos. Alfim, entendeu não ser o caso de aplicação da teoria da imprevisão devido à situação de crise econômica e seca.



    4. O juiz de Primeiro Grau constatou que o acervo documental acostado aos autos possuía suficiente força probante para dirigir e instruir seu entendimento. O indeferimento da prova tida como irrelevante para o deslinde da causa não constitui nulidade, de forma a não caracterizar cerceamento de defesa. Assim, a alegação genérica não tem o condão de anular a sentença, conforme requer o apelante, que sequer apresentou seus cálculos.



    5. Deveras, as cédulas de crédito bancário são títulos de crédito com força executiva, encontrando previsão legal nos artigos 26º a 45º da Lei nº 10.931/2004. Ademais, a CEF instruiu a exordial da execução com extratos demonstrando os cálculos dos valores devidos, discriminando os encargos incidentes (Cédula de Crédito Bancário - Cheque Empresa CAIXA, Demonstrativo de Débito e Evolução de Dívida). Portanto, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza. Nesse sentido, já julgou o STJ: (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)



    6. No tocante à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido sua incidência às relações contratuais bancárias, tal entendimento não socorre alegações genéricas, para fim de amparar pedido de revisão e modificação de cláusulas contratuais convencionadas, sem a devida comprovação da existência de cláusulas abusivas, ou da onerosidade excessiva do contrato, bem como da violação do princípio da boa-fé e da vontade do contratante. Assim, deve ser respeitado o princípio do "pacta sunt servanda". Nesse sentido, decidiu o STJ: (3ª Turma, REsp 166.753/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, unânime, DJU de 23.5.2005).



    7. Quanto aos juros, o STJ, com base na súmula 596 do STF, firmou o entendimento de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, salvo nas hipóteses de legislação específica. (AgRg no REsp 818.155/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 25.04.2006, DJ 15.05.2006 p. 240). Por sua vez, a súmula nº 648, do STF, dispõe que "A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar". Dessa forma, não havendo qualquer norma legal que determine a aplicação da taxa de juros de, no máximo, 12% ao ano, resulta que deve ser respeitado o índice previsto no contrato celebrado entre as partes.



    8. No tocante à capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1112880, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, pacificou o entendimento segundo o qual, nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Como, na espécie, o contrato foi pactuado em data posterior à edição da MP nº 1.963-17/00 e está prevista a capitalização, é de se admitir a capitalização mensal dos juros remuneratórios.



    9. O ajuizamento dos embargos à execução não tem o condão de elidir a mora para quaisquer encargos, sejam do período de normalidade ou de inadimplência. Outrossim, o reconhecimento de abusividade dos encargos do período de inadimplência não elide a mora quanto aos encargos do período de normalidade (REsp nº 1.061.530/RS).



    10. Não há irregularidade na cobrança de taxas expressamente prevista no contrato e em conformidade com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional n.º 2.303/1995 e 3.518/2008, como forma de remunerar os serviços prestados pelas instituições financeiras aos mutuários. Tais tarifas se prestam a cobrir os custos operacionais.



    11. Assim, sob tais fundamentos, forçoso o improvimento do recurso. Honorários recursais pelo apelante, majorada a verba honorária fixada em Primeiro Grau em 10%. 11. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 192, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente